Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014611-60.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em virtude de decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002613-81.2020.8.11.0037 movida por MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES, deferiu a tutela vindicada pelo exequente, ora Agravado, por vislumbrar indícios de dilapidação de patrimônio, bem como que a protelação do pedido liminar poderá prejudicar a pretensão inicial. Por consequência, determinou o arresto de soja nos armazéns da executada/ Agravante, até o limite de 600.000 (seiscentos mil quilogramas) de soja.
Inconformada, a Recorrente sustenta que não há falar em inadimplemento, pois o vencimento da obrigação ocorreu em 30/04/2020, data posterior à protocolização de Ação de Recuperação Judicial pela Empresa Agravante (08/04/2020).
Segue aduzindo que o patrimônio da Recorrente, em processo de recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso do plano de recuperação.
Assevera que com o ajuizamento do pedido recuperação judicial, a Agravante não pode efetuar o pagamento do referido contrato, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.
Afirma que, tendo em vista a questão acerca do deferimento do processamento da recuperação permanecer sub examine, pelo recurso de apelação n.o 1001969-41.2020.8.11.0037, a data do pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Alega que o bloqueio dos valores disponíveis na conta corrente da parte executada/recorrente impossibilita a continuidade de suas atividades empresarias.
Por fim, aduz que “a decisão combatida concedeu para o Agravado uma condição privilegiada ilegal, em detrimento do ordenamento jurídico, na medida em que certamente o arresto dos bens essenciais inviabiliza a atividade econômica da Agravante”. (Sic)
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recuso e, alternativamente, caso os efeitos do decisum não sejam sobrestados, pugna pela reforma parcial da decisão singular para “limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), de modo a não inviabilizar a regular continuidade das atividades da Agravante”.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do inciso I, e Parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Desde logo, determino a retificação da autuação, vez que o Polo Ativo é composto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e o Polo Passivo por MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento.”
In casu, faz-se necessário rememorar alguns fatos.
Ressai dos autos que 10.10.2019, as partes Recorrente e Recorrida firmaram Contrato de Compra e Venda de soja no. 106000000442019 (CN 6875), no qual, nos termos da Cláusula 3.a, MAURO DONIZETI SILVERIO RORIGUES estava obrigado a entregar à Executada/ Agravante a quantidade de 10.000 (dez mil) sacos de soja de 60kg (sessenta quilogramas), padrão exportação.
No âmbito do Contrato, as partes estipularam que o valor a ser pago por cada saca de soja seria de R$ 72,00 (setenta e dois reais). A data fixada para a Recorrente efetivar o respectivo pagamento ao Recorrido foi 30.04.2020. (ID 50013959)
Antes do vencimento da obrigação, em 08.04.2020, a parte Agravante ajuizou Pedido de Recuperação Judicial n.o 1001969-41.2020.8.11.0037, em que a juíza da 2.a Vara Cível de Primavera do Leste indeferiu a Petição Inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), ante a ausência de cumprimento dos requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/05. (ID 32379896- RecJud)
Em razão disso, em 21.05.2020, a Empresa Recorrente interpôs Recurso de Apelação Cível com pedido de Retratação contra a sentença (ID 32379896- RecJud), com fundamento no artigo 331 do Código de Processo Civil.
A decisão atacada foi mantida pela magistrada a quo, conforme ID 32478754, de modo que o recurso foi remetido a este Tribunal de Justiça, onde tramita pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Em 25.05.2020, a Eminente Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, ao receber a Apelação, indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar qualquer ilegalidade na sentença recorrida, conforme decisão sob ID 43791471 (RAC n.o 1001969-41.2020.8.11.0037), complementada pela Decisão que rejeitou os Aclaratórios (ID 44502485).
Diante da sentença no juízo singular e demais decisões em Grau Recursal que inviabilizaram o Pedido de Recuperação Judicial, em 25.05.2020, o Agravado ajuizou Ação de execução de título extrajudicial n.o 1002613-81.2020.8.11.0037- Juízo da 3.a Vara Cível de Primavera do Leste, em desfavor da Agravante com o objetivo de satisfazer o suposto crédito no valor, atualizado, de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos reais).
A magistrada a quo deferiu a tutela vindicada e determinou o arresto de soja nos armazéns da executada/Agravante, até o limite de 600.000 kg (seiscentos mil quilogramas) de soja, deferiu o pedido de arresto on line nas contas da Empresa Recorrente no valor de R$ 871.200,00 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos reais) e asseverou a necessidade de o Recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar caução idônea, sob pena de revogação da liminar. (ID 32622659- Ação originária)
Em virtude dessa decisão (ID 32622659- Ação originária), INDIANA AGRUI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI opôs este Agravo de Instrumento.
Pois bem. Na hipótese, tem-se que a alegação da Agravante de que “os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.” (sic) não comporta verossimilhança, vez que não carreou aos autos quaisquer indícios de prova a fim de comprovar o alegado.
Com efeito, a Empresa Agravante não pode se valer apenas do pedido de recuperação judicial, se não preenchidos os requisitos exigidos no art. 51 da Lei 11.101/05, eis que, conforme fundamento utilizado pela magistrada de primeiro grau (ID 32478754– RecJud) os dados financeiros apresentados pela Recorrente e avaliados na perícia prévia não se amoldam à Recuperação Judicial. Assim, considerando que, por ora, não foi determinada a revogação da Sentença de Extinção proferida, da Ação de Recuperação Judicial n.o 1001969-41.2020.8.11.0037, não há falar em submissão do crédito ao regime concursal ou que o débito deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Ademais, neste juízo de cognição, constato que a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002613-81.2020.8.11.0037 (originária deste agravo) demonstra preencher todos os requisitos indispensáveis para que a obrigação de que trata o título seja passível de ser executada, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
Isto porque, da análise perfunctória dos autos, é possível identificar a existência de contrato de compra e venda firmado entre as partes (certeza); reconhecer o valor devido pela ora Recorrente, nos termos pré-estabelecidos em contrato e conforme planilha de cálculo sob ID32580186 (liquidez); dessumir o direito sobre a obrigação e um dever de cumpri-la, ante a entrega das sacas dentro do prazo pela parte exequente, ora Recorrida (exigibilidade) e, no que tange à mora, constata-se a existência de confissão da dívida, nos autos do pedido de Recuperação Judicial n.o 1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite perante a 2.a Vara Cível de Primavera do Leste.
Nessa toada, em que pesem as consequências do arresto alegadas pela Empresa Agravante, neste momento de cognição não exauriente, o pedido liminar não pode ser concedido, vez que seus argumentos estão atrelados diretamente ao mérito do recurso de apelação interposto na Ação de Recuperação Judicial mencionada, o que atingiria a medida elegida.
Por fim, embora a parte postulante tenha demonstrado a urgência ante ao bloqueio de valores contidos em suas contas correntes (ID 50013962), não está demonstrado in casu a probabilidade do direito vindicado.
Diante desses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
No que tange ao pedido alternativo, não há nos autos documentos capazes de comprovar que os valores bloqueados, por si só, inviabilizem as atividades empresariais da Agravante, tampouco ficou evidenciado o efetivo arresto dos grãos conforme determinado no decisum, pelo contrário, há provas de que a Executada já dilapidou todo o seu estoque de soja, bem como está se obstando a receber notificações (ID 33006891- Certidão de Oficial de Justiça autos de origem). Assim, indefiro o pedido alternativo.
Comunique-se ao juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal